Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-08.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-08.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO GRANETTO - CPF: 039.799.831-70 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CRISTIANO GRANETTO - CPF: 039.799.831-70 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGANTE(S):

CRISTIANO GRANETTO

EMBARGADO(S):

CRISTIANO GRANETTO

EMBARGADO
(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO –- PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS FUNDAMENTADAMENTE DECIDIDAS – AMBOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGANTE(S):

CRISTIANO GRANETTO

EMBARGADO(S):

CRISTIANO GRANETTO

EMBARGADO
(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 187597675, o qual deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores pagos c/c Indenização por danos morais
no 1008737-08.2019.8.11.0040 ajuizada por
CRISTIANO GRANETTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, (ii) determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor pelo negócio, devidamente atualizados pelo INPC desde o desembolso, e acrescidos de juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como (iii) condenar a administradora ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00, (iv) condenar a ré ao pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Ao reformar a sentença de procedência, o aresto embargado
determinou que (a) os valores pagos pelo consorciado autor lhe sejam restituídos 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária a partir de cada desembolso; (b) do montante restituível, sejam decotados os valores pagos a título de
prêmio de seguro
,
taxa de administração
e
taxa de adesão
, sendo que o valor desembolsado sob essa última rubrica (
taxa de adesão
) deverá ser compensado no percentual da taxa de administração; (c) julgar improcedente os pedidos de restituição imediata dos valores desembolsados pelo autor e de indenização a título de danos morais; e (d) inverter o ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devido ao(s) patrono(s) da parte ré, o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, embarga o autor apelado em razões de ID. n. 187813684 arguindo que o aresto não apreciou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da ação, incorrendo, assim, nos vícios do art. 1.022, II c/c art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15.

Afirma que, ao contrário do que se concluiu, o consumidor não alega torpeza em benefício próprio, mas, na verdade, a operadora de consórcio é que teria deixado de fornecer a segurança devida na relação comercial, bem como informações adequadas.

Argumenta que, na sua oitiva em juízo, o preposto da ré teria confirmado que (a) é de praxe a empresa
Multimarcas
ligar para os novos contratantes a fim de confirmar que não lhe fora prometida contemplação e explicar os termos do contrato; (b) no caso, os representantes da ré ligaram para o autor da presente ação para confirmar a contratação e fazer advertências legais; e (c) a empresa segunda requerida foi excluída dos quadros de representantes da operadora apelante.

Aduz que tais circunstâncias não seriam meros indícios de fraude, mas provas de que, no mínimo a operadora apelante falhou com seu dever de informação adequada na forma do art. 46 do CDC, ferindo, assim, a boa-fé objetiva.

Alega que o acórdão sequer apreciou o fato/fundamento, confirmado na audiência de instrução, de que o contrato só foi entregue ao consumidor após o pagamento da entrada, em momento posterior, quando este já estava amarrado ao negócio fraudulento, o que poderia mudar todo o deslinde processual.

Por sua vez, embarga a operadora ré através das razões de ID. n. 188263166, arguindo que o acórdão teria incorrido em contradição.

Sustenta, para tanto, que o colegiado interpretou equivocadamente a Lei n. 11.795/08 na medida em que aplicou forma de dedução divergente da prevista contratualmente no que diz respeito à
taxa de adesão
, onde possibilitou o desconto, porém, forma proporcional ao tempo de permanência no grupo (número de parcelas pagas).

Afirma que
taxa de adesão
– que tem a finalidade de cobrir custos diversos da empresa, especialmente com propaganda, captação dos clientes, formação do grupo e contratação – é em mero adiantamento da
taxa de administração
, sendo tratadas de forma diversa pelo contrato e pela legislação, não se tratando de
bis in idem
e, por pertencer única e exclusivamente à administradora poderá ser por ela ser retida em sua integralidade quando do término do grupo.

Explica que como a
taxa de administração
, no presente caso, é de 18% e a taxa de adesão de 3% já foi cobrada juntamente com a primeira parcela (conforme “2a coluna” do quadro constante do § 1o da
Cláusula Quarta
, alínea “b”, do contrato assinado pelas partes), o percentual mensal da
taxa de administração
não será mais de 18%, mas sim de 15%, conforme consta do extrato de conta corrente juntado aos autos, não pagando o consorciado absolutamente nada a mais pelo fato da existência da
taxa de adesão
, justamente porque ela é compensada na
taxa de administração
.

Contrarrazões do autor apelado no ID. n. 189308164, e da ré apelante no 189714154, ambos pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, a parte autora alega que o aresto foi omisso quanto à melhor interpretação da causa à luz da prova produzida nos autos.

Sustentou, em síntese, que em seu depoimento pessoal o preposto da ré reconheceu que (a) é de praxe a empresa
Multimarcas
ligar para os novos contratantes a fim de confirmar que não lhe fora prometida contemplação e explicar os termos do contrato; (b) no caso, os representantes da ré não ligaram para o autor da presente ação para confirmar a contratação e fazer advertências legais, deixando de cumprir o seu dever de informação (art.46 do CDC); e (c) a empresa segunda requerida foi excluída dos quadros de representantes da operadora apelante.

No mais, asseverou que o acórdão deixou de apreciar a arguição de que o contrato só foi entregue ao consumidor após o pagamento da entrada, em momento posterior, quando este já estava amarrado ao negócio fraudulento.

Ora, o ponto central que conduziu o colegiado a concluir pela improcedência da demanda está gênese da discussão, e antecede todas essas discussões que o autor tenta requentar, qual seja, a ausência de elementos indiciários mínimos de que tivesse sido vendido um financiamento imobiliário (contrato de natureza) diversa como afirmado na inicial, ou prometida uma contemplação imediata da cota consorcial negociada entre as partes.

E isso ficou suficientemente fundamentada no seguinte trecho do aresto embargado:

‘[...]

Do mérito
.

No mérito, razão assiste à apelante.

Com efeito, n
ão há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido, em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que ‘NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO’.

Ocorre que, no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

O contrato escrito existe e não é negado pelo autor.

Todavia, segundo a arguição do autor, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

Exatamente por isso é que o apelo interposto contra a primeira sentença foi provido para que o autor tivesse a ampla oportunidade de provar que a oferta que lhe chegou não foi de aquisição de cota consorcial.

Todavia, a despeito da reabertura da fase instrutória, a única testemunha ouvida pelo juízo afirmou, a partir de 25’:15” a 25’:59” do vídeo de ID. n. 183279733, que, na época dos fatos, havia colocado um terreno seu à venda e que o autor entrou em contato dizendo que
‘ele falou que tinha
uma carta de consórcio que seria contemplada
para ele comprar esse, esse imóvel, né? E aí acabou não concretizando. Ficou nisso a conversa.’
(gr. n.)

Indagado, porém, pelo próprio patrono da parte autora, se
CRISTIANO
chegou a entrar em contato telefônico, na presença do preposto da operadora ré (vendedor), confirmando que esse dinheiro sairia, a testemunha afirmou, a partir de 25’:38”, que não se recordava dessa ligação.

Na indagação seguinte, respondeu que o autor lhe perguntou se dava para segurar o negócio, que
‘estava pra sair, aí, o valor desse negócio.’
(25’:51”).

Como se vê, portanto, a oportunidade de provar que a ré apelante lhe oferecera um contrato de financiamento, e não de venda de cota consorcial tornou ainda mais nebulosa a postulação autoral.

Afinal, além de desistir das duas outras testemunhas, a única ouvida afirmou saber que o contrato firmado entre as partes era mesmo de consórcio.

Em nenhum momento houve qualquer alusão a um contrato de financiamento, como afirmou o autor. A propósito, revendo
o áudio de ID. n. 96703950, atribuído ao mesmo Sr.
GUSTAVO DIEL SAUSEN,
este confirma que o representante da ré afirmou por telefone
‘que o valor de lance era um valor até bom; que era fácil de sair o
consórcio
’
(0’:35” a 0’:39” – gr.n.)

Além disso,
compulsando os autos, não foi possível encontrar nenhuma outra evidência, prova ou elemento indiciário robusto, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, ou qualquer outro documento que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de financiamento, com liberação do capital em 30 (trinta) dias.

Ou seja, das poucas provas contidas nos autos, tudo demonstra que o que se ofereceu ao autor foi uma cota consorcial que, pela própria natureza da avença, não dá direito ao levantamento de qualquer capital sem que tenha sido sorteado ou que o cotista tenha apresentando um lance maior que o de todos os demais.

Assim,
conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes litigantes traz cláusula que veda expressamente venda de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alerta com a expressão
‘ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO’
, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura da autora apelada. Vejamos (ID. n.

96703978 - Pág. 6):

[...]

Ademais, no preâmbulo estampado na primeira página do instrumento contratual firmado traz na parte superior o logotipo da operadora apelante em que se vê a inscrição ‘
Multimarcas CONSÓRCIOS
’, sendo que a nomenclatura dada ao pacto, com letras maiúsculas e em negrito, não deixa dúvida de que se tratava de um contrato de aquisição de cota consorcial. Vejamos (ID. n. 96703972 - Pág. 1):

[...]

O que se pode depreender dos autos é que houve uma incúria da parte do autor que, como ele próprio reconheceu em seu depoimento pessoal na audiência de instrução, não chegou a ler o instrumento contratual porque era muito grande e tinha várias páginas
.”

Por fim, cumpre registrar o simples fato de o pagamento da entrada ter sido realizado antes da assinatura não induz, por si só, à procedência dos pedidos iniciais como supõe o autor.

Ao contrário, o adiantamento de um valor considerável requeria do autor uma atenção ainda maior no momento de assinar o pacto, se certificando de que as supostas “promessas” oralmente feitas pelo vendedor constavam do instrumento escrito, oportunidade em que poderia perfeitamente recusar a assinatura de um documento cujas especificações não coincidiam, em tese, com a oferta que lhe fora anteriormente apresentada.

De todo o modo, o fato é que os fundamentos da reforma da sentença estão suficientemente expostos na motivação do aresto, de forma clara, coesa, e de fácil compreensão.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

Com isso, inviáveis os aclaratórios do autor apelado.

Por sua vez, alega a operadora ré que o acórdão incorreu em contradição no que pertine à dedução do valor da
taxa de adesão
, a partir de uma pretensa interpretação errônea da legislação de regência.

Ocorre, entretanto, que
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto não apresentou nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023